Tribunal: CARF
Processo: 10580.721132/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721132/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.805 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ELETRO LUCKY LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
ERRO
DOS
CORREIOS.
PROCEDÊNCIA.
Há de ser anulada a decisão recorrida quando o contribuinte logra êxito em
comprovar que houve um erro por parte dos Correios na tentativa de ciência
por esse meio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade e determinar o retorno dos autos à DRJ para análise do mérito desse recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721132/2015-33
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721132/2015-33

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que não
conheceu da manifestação de inconformidade em razão de sua intempestividade.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me em parte do relatório da decisão
recorrida:
Por meio do Ato Declaratório Executivo no 855673, de 03/09/2014 (fl. 22), expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, foi a requerente excluída
de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2015, devido ao fato de a contribuinte ter incorrido na hipótese prevista
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso
II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n.o 94, de
2011, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Inconformada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos
colacionados às fls. 4 a 18, onde, em síntese:
Alega que só teve conhecimento da exclusão do Simples Nacional em fevereiro de
2015, no momento em que foi gerar a guia do DAS referente à competência de janeiro
de 2015, já que não foi cientificada do ADE que comunicou a exclusão, pelo que não
pôde regularizar suas pendências e evitar a exclusão do regime especial;
A este quadro, aduz ter liquidado o débito que estava em aberto, no valor de R$
2.589,21, referente a novembro de 2013, e considera radical a exclusão do regime se
levado em conta que referido débito representa apenas 2% do valor total regularmente
recolhido no período em que se encontrava no regime especial (de julho de 2007 a
dezembro de 2014);
Em face do exposto, requer o cancelamento da exclusão hostilizada.
A Turma da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de
sua intempestividade. Transcreve-se ementa da acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado, nos autos, que a ciência editalícia deu-se em virtude de ter restado
infrutífera a ciência da contribuinte por via postal, é intempestiva a manifestação de
inconformidade protocolizada depois de expirado o prazo legal de defesa contado a
partir do primeiro dia útil seguinte à ciência por edital do ato de exclusão do Simples
Nacional.
Em 09/10/2017 (AR fl.39), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, em
06/11/2017 (Carimbo fl.42), interpôs recurso voluntário, onde alega:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721132/2015-33

- Em relação à citação infrutífera pelos Correios, não contestou a devolução, pois
não era do conhecimento da Recorrente que os Correios havia alegado inexistir o endereço
indicado no CNPJ;
- Afirma que está localizada no endereço indicado desde 03/11/1999 e que recebe
normalmente as contas de água, luz, boletos, intimações, entre outros e que passou a adotar o
DTE – Domicílio Tributário Eletrônico a a partir de 22/03/2016;
- Argumenta que o acórdão da DRJ foi enviado para o endereço constante do
CNPJ e devidamente recebido, logo, houve uma falha dos Correios em não ter localizado a
Recorrente;
- Questiona o meio utilizado pela Administração para dar ciência, qual seja, o
edital eletrônico;
- Acrescenta que é optante do DTE, mas que a Administração não escolheu essa
forma de ciência;
- Para comprovar o seu endereço, o contribuinte anexou uma série de Alvarás,
fotos do letreiro com a identificação do contribuinte e outros documentos;
Por fim, a Interessada requer que seja julgada improcedente sua exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional em razão da existência de dois débitos em aberto perante à Receita Federal.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que não foi conhecida
em razão de sua intempestividade.
O contribuinte alegou que teve conhecimento de sua exclusão do Simples, apenas
quando foi gerar o DAS da parcela mensal e, apresentou preliminar de tempestividade em sua
manifestação.
A Turma da DRJ assinalou que o contribuinte foi cientificado em 07/11/2014,
através de Edital Eletrônico (fls. 27-28), após uma tentativa frustrada pelos Correios e,
colacionou a previsão legal constante do Decreto n. 70.235/72 para esse meio de intimação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721132/2015-33

Acerca da tentativa pelos Correios, consta do acórdão ter restado infrutífera a
ciência da contribuinte por via postal, já que a correspondência enviada com destino a seu
domicilio tributário, à Rua Abelardo Andrade de Carvalho, n.o 666, térreo, no bairro da Boca
do Rio, em Salvador (BA), foi devolvida pelos correios pelo motivo de não existir no logradouro
do destinatário o número do endereço indicado.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que não tinha conhecimento da
tentativa frustrada pelos Correios, tampouco da razão pela qual este Órgão não teria tido êxito
em entregar a correspondência.
Ciente do acórdão da DRJ, entre outros argumentos, alegou falha na entrega pelos
Correios, tendo em vista que desde 03/11/1999 atuava neste endereço, no qual recebeu várias
correspondências, inclusive da própria Receita Federal, juntou documentos Alvarás,
comprovantes de endereço, contas de água e luz, entre outros.
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
Sem maiores análises, resta comprovado que o endereço informado pelo
contribuinte existe, qual seja, Rua Abelardo Andrade de Carvalho, n.o 666, térreo, no bairro da
Boca do Rio, em Salvador (BA), tanto que o acórdão da DRJ foi devidamente entregue neste
endereço, vide tela do AR e conta de energia:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721132/2015-33

Há de se ressaltar que o motivo da devolução da correspondência não foi o de não
encontrar alguém para recebê-la, mas simplesmente não encontrou o número do estabelecimento
no local indicado. Nesse sentido, o contribuinte não pode ser prejudicado por um erro dos
Correios.
Isto posto, há de se considerar tempestiva a manifestação de inconformidade do
contribuinte, razão pela qual voto por determinar o retorno dos autos à DRJ para que analise o
mérito do apelo e emissão novo acórdão, restando prejudicada a análise dos demais pontos do
recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade e determinar o retorno dos autos à DRJ para proferir decisão de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital